Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744813-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0719795-55.2023.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS. Depreende-se dos autos de origem que a r. decisão deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize, forneça e disponibilize internação domiciliar, nos moldes do laudo médico, contemplando o caráter dinâmico do tratamento, inclusive com disponibilização de serviço médico, enfermagem, técnico de enfermagem contínuo, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, nos moldes indicados pelo médico assistente. Em suas razões de recorrer (ID. 52563582), a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No ponto, fundamenta que se trata de operadora de planos de saúde aos empregados dos Correios, qualificada como autogestão, de forma que não tem finalidade lucrativa. Nesta linha, entende estarem preenchidos os elementos autorizadores para o reconhecimento da gratuidade de justiça, quais sejam: (a) prestar serviço de relevante interesse social; (b) ter sido constituída exclusivamente para administrar plano assistencial voltado à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT) e (c) não possuir finalidade lucrativa. No mérito, o agravante alega que após a efetiva e minuciosa avaliação para aceitação do home care – consoante procedimento detalhado do tópico 19 até 44 do ID. 52563582 -, a agravada não teria preenchido os requisitos mínimos para o deferimento administrativo. Isso porque, segundo defende a agravante, o quadro clínico estabelecido demandaria apenas cuidados inerentes ao cotidiano, decorrentes das necessidades de alimentação, higiene e administração de medicações orais. Neste cenário, em que o sistema de classificação de pacientes da agravante não tenha identificado a imprescindibilidade do home care, estaria descaracterizada a possibilidade de seu deferimento, notadamente por haver compreensão de que a família estaria pretendendo delegar o cuidado do familiar ao plano de saúde (ID. 52563582, pág. 14/26). Aponta que no regulamento do referido plano de saúde, a presença da cláusula 14.8 proíbe o custeio de despesas com cuidador para os casos em que não há necessidade de execução de procedimentos invasivos ou técnicos que justifiquem o acompanhamento de enfermagem por 24 horas. Alinhavados os argumentos supra, sob as alegações de que não pode ser obrigado ao oferecimento de garantias universais, bem como rogando pela observância do pacta sunt servanda, conclui que, por não se tratar de home care para substituir internação hospitalar, e sim para viabilizar cuidados domiciliares que podem ser acompanhados pela família, a decisão agravada deve ser reformada. Pleiteia, portanto, em sede de cognição sumária, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a gratuidade de justiça pleiteada, notadamente frente ao vasto arcabouço documental já apresentado pelo agravante. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência. No caso dos autos, o agravante juntou vasto conjunto documental no intuito de demonstrar a sua hipossuficiência, consoante se observa do ID. 52563591 até 52565514. Analisando pontualmente o conjunto probatório, é de se destacar que é possível identificar rubrica de provisão de natureza cível - longo prazo, em que há uma reserva de R$ 34.187.366,40 (trinta e quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) para destinação em razão do contencioso cível, vide ID. 52563591, pág. 58/264. Ademais, embora pleiteie a concessão da gratuidade, o agravante não fundamenta a sua hipossuficiência em aspectos materiais, e nem estabelece o nexo demonstrativo para comprovar que o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios seria suficiente para impossibilitar o desenvolvimento de sua finalidade. Nesta linha de intelecção, reconheço que o agravante não demonstrou a hipossuficiência financeira alegada. A condição de não exercer atividade lucrativa não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente obtém ganhos. A afirmação de miserabilidade sem a comprovação da suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo, notadamente quando não demonstrado o prejuízo da atividade exercida, consiste em baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 11:51:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora